Tribunal: TJES
Processo: 0001200-20.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-20.2018.8.08.0032

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CINTIA LUCIA SODRE DIAS PESSINI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), com o intuito de sanar supostos vícios no acórdão que negou provimento ao apelo, alegando omissão quanto à transferência de pontuação para o suposto real infrator e prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de transferência de pontuação para o real infrator, conforme § 7º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão punitiva devido ao transcurso de cinco anos; (iii) determinar se a alteração promovida nos §§ 6º e 7º do art. 282 da Lei nº 14.229/2021 do CTB, que instituiram prazos decadenciais para expedição de notificações, afeta o termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Destinam-se

os embargos de declaração, exclusivamente a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não se prestamdo ao reexame da causa ou à revisão do entendimento jurídico consolidado.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas, especialmente sobre a impossibilidade de transferência de pontuação ao real infrator, com base no art. 134 do CTB e em precedentes do STJ que tratam da responsabilidade solidária do proprietário em casos de infrações de trânsito.

5. Prescrição arguida não acolhida, pois o acórdão revela que o prazo de cinco anos não se aplicava nas circunstâncias dos autos, já que a responsabilidade solidária do proprietário só poderia ser mitigada se observada a comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN.

6. A tentativa do embargante de reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, por meio de embargos de declaração, caracteriza o caráter infringente da medida, o que não é permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam para reabrir a discussão de mérito já resolvida no acórdão quando inexistentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere apenas penalidades pecuniárias e não se aplica às sanções administrativas restritivas de direitos, como a suspensão do direito de dirigir, que exigem a identificação do real infrator.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 134, 257, § 7º, 282, §§ 6º e 7º; CF, art. 146, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.078.565/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024; TJES, RN 5028727-07.2023.8.08.0024, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 26/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado, o qual fora relatado pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

A Primeira Seção do STJ,
no julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei

(
PUIL
) n°
1.556/SP, consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito:
“
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
”.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2. Esta Corte entendeu que, no caso de alienação de veículo, a parte alienante deve comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.078.565/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Nada obstante, analisando os precedentes citados, verifica-se que a responsabilidade solidária entre alienante e adquirente do automóvel, prevista no art. 134 do CTB, se refere, na verdade, apenas ao pagamento das
penalidades pecuniárias
decorrentes das infrações de trânsito. Isso porque, a norma em questão tem finalidade unicamente arrecadatória, tanto que inserida no capítulo pertinente ao licenciamento do veículo automotor.

Para reforçar esse raciocínio, basta se atentar para a parte final do julgamento da Corte Superior, em que é afirmado que a responsabilidade solidária
“
somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação’”.

Com efeito, é mitigada porque o Código Trânsito Brasileiro não pode dispor sobre matéria de arrecadação tributária, já que caberia à lei complementar nacional, nos termos da alínea
a
do inciso III do art. 146 da CF,
“
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre [...]
definição de tributos e de suas espécies,
bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição
, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes
[...].”
E, na ausência da referida lei federal, cabe aos Estados exercerem a competência legislativa plena acerca do IPVA. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.881.788-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23/11/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1118)

Enfim, está evidente que o que fora decidido pelo STJ, a partir da interpretação do dispositivo legal, refere-se exclusivamente a objetivo arrecadatório.

Sob essa perspectiva, com base na
interpretação teleológica
, a qual supera a lógica formal e dirige sua atenção para o bem jurídico tutelado, isto é, para o fim que a norma procura alcançar, e
sistemática
, que leva em conta a
topografia da
norma

para indicar sua natureza, conclui-se que a regra da solidariedade prevista no art. 134 não contempla as sanções administrativas “restritivas de direito” previstas no CTB, porquanto ostentam natureza de pena pessoal, por implicar restrição à liberdade individual, e não patrimonial.

Nesse sentido, dentro do espectro do direito administrativo sancionador, não se mostra juridicamente aceitável que a sanção em exame tenha caráter solidário, permitindo a sua aplicação ao alienante ou ao adquirente, indepentemente de quem tenha cometido, de fato, a infração de trânsito, pois isso implicaria violação ao
princípio da intranscenência ou da pessoalidade da pena
.

Sendo assim, permanece hígida a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a suspensão do direito de dirigir não pode ser aplicada ao alienante, mesmo que não tenha comunicado ao órgão de trânsito a transferência da propriedade do automóvel.

É de se conferir:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN/ES.
PENALIDADE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AUTUADAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que o entendimento adotado pela i. Magistrada está em consonância com o C. STJ que dota o entendimento de que
a regra do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, acerca da obrigação do vendedor comunicar a venda do veículo ao Detran sob pena de permanecer solidariamente responsável, sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações questionadas foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
2. Na hipótese dos autos, o Impetrante logrou êxito em comprovar a venda do veículo, sendo certo inclusive que o comprador do bem confirmou a aquisição do mesmo, através de declaração registrada em Cartório. 3. Remessa conhecida. (TJES; RN 5028727-07.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 26/03/2024)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RETIRADA DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE ELIDIDA EM RELAÇÃO A TRÊS DAS QUATRO INFRAÇÕES QUESTIONADAS – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA, PARA MANTER A SENTENÇA.
1 – Uma vez que o impetrante logrou em colacionar aos autos do mandado de segurança provas suficientes a elidir sua responsabilidade em relação a três da quatro infrações por ele questionadas, correta a sentença que concedeu em parte a ordem “[...]para retirar a pontuação das infrações de trânsito RRA1183454, STC5131983 e KVA1109524 lançadas no prontuário do condutor-impetrante e, consequentemente, anular o procedimento administrativo nº 71770690 instaurado em seu desfavor, referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir.”
2 – Remessa Necessária admitida e concedida em parte a segurança, nos exatos termos da sentença objeto de reexame. (TJES; RN 0022257-50.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Julg. 02/03/2023)

Hipótese em que, na sentença, bem salientou o magistrado de primeira instância que a infração fora cometida em 23.03.2016, todavia, desde 15.01.2016 a impetrante havia alienado o veículo para Jhonatan dos Anjos Effgen, consoante Dossiê Consolidado do veículo HONDA/NXR150 – Placa MTT7918, extraído do sistema do DETRAN/ES (fl. 12).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária, confirmo a sentença
a quo
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da matéria debatida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia
12
.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Sessão de 12.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões